Tribunal: TJMT
Processo: 1020998-91.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020998-91.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), DROGARIA CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 14.913.255/0001-50 (EMBARGADO), ENEAS YONEZAWA - CPF: 241.329.501-15 (EMBARGADO), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (EMBARGANTE), RENATA CRISTINA MONTORO - CPF: 101.618.848-06 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (PROCURADOR), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), JORGE BOTEGA - CPF: 459.434.861-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020998-91.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS AMERICO MELLIM, RENATA CRISTINA MONTORO

EMBARGADO: DROGARIA CUIABA LTDA - ME, ENEAS YONEZAWA
PROCURADOR: JOSE ANTONIO PAROLIN

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA JUDICIAL – APURAÇÃO DO ESTOQUE DE MERCADORIAS E FUNDO DE COMÉRCIO – LAUDO CONCLUSIVO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
REJULGAMENTO – INCONFORMISMO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020998-91.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS AMERICO MELLIM, RENATA CRISTINA MONTORO

EMBARGADO: DROGARIA CUIABA LTDA - ME, ENEAS YONEZAWA
PROCURADOR: JOSE ANTONIO PAROLIN

Embargos de Declaração opostos por
Carlos Américo Mellim
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA JUDICIAL – APURAÇÃO DO ESTOQUE DE MERCADORIAS E FUNDO DE COMÉRCIO – LAUDO CONCLUSIVO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui coisa julgada a obrigação de os agravados, autores da ação de rescisão, de devolverem o fundo de comércio, desocuparem os pontos comerciais e restituírem o valor equivalente as mercadorias.

O laudo pericial, com as suas complementações, atendeu ao determinado pelo Juízo e ao constante no v. acórdão com trânsito em julgado, de maneira que deve ser homologado em sua integralidade em relação ao valor apurado do estoque de mercadorias e do fundo de comércio.

Alega que o v. acórdão apresenta omissão, contradição e obscuridade, em razão de não ter examinado as provas dos autos, em particular, as fotografias do fundo comercial após a desocupação dos embargantes que revelam que a embargada recebeu de volta o fundo comercial. Pretende assim, que o fundo comercial seja retirado da liquidação de sentença.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado, com aplicação de efeito infringente.

Contrarrazões (id 155755682). Rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020998-91.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS AMERICO MELLIM, RENATA CRISTINA MONTORO

EMBARGADO: DROGARIA CUIABA LTDA - ME, ENEAS YONEZAWA
PROCURADOR: JOSE ANTONIO PAROLIN

Os embargos foram opostos para o fim de sanar suposta omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, o recurso foi interposto de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, deixou de homologar a perícia em relação aos valores apurados a título de indenização pelo fundo de comércio das lojas objeto de compra e venda e determinou a atualização dos cálculos pelas partes para proceder a compensação dos créditos que fazem jus.

No cenário apresentado, a controvérsia cingiu-se quanto a indenização pelo fundo de comércio.

O v. acórdão pontuou que referida matéria, vale dizer, a condenação da parte ora embargante em devolver o fundo de comércio, desocupar os pontos comerciais e restituir o valor equivalente as mercadorias, constituiu coisa julgada, portanto, não passível de mudança.

E sob tal ótica, foi determinada a realização de perícia para apuração do valor equivalente das mercadorias e do fundo de comércio, haja vista que os imóveis haviam sido desocupados quando do ajuizamento da ação.

Nesse contexto, o v. acórdão, ao dar provimento ao recurso, entendeu que
“os valores devidos a título de estoque e de fundo de comércio são os apurados pela perícia, mesmo porque, não houve insurgência por parte dos autores agravados em relação a eles, de sorte que é o caso de reformar a decisão agravada para homologar o laudo pericial em sua integralidade, em relação ao valor apurado do estoque e do fundo de comércio das lojas do Shopping Três Américas e do bairro Boa Esperança”
.

De notar-se, assim, que o alegado vício de omissão, por ausência de exame de todas as provas, constitui, em verdade, um pleito cuja finalidade é rediscutir os pontos enfrentados no v. acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Assim, também:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023